Tribunal: STF
Processo: ARE 1412269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I-AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. Não se examina matéria não renovada na minuta de agravo de instrumento, em atenção ao princípio da devolutividade/delimitação recursal. PRESCRIÇÃO. PROSTESTO INTERRUPTIVO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. 1.A decisão regional está amparada em dois fundamentos: aplicabilidade do protesto judicial ao processo do trabalho e possibilidade de interrupção da prescrição por meio da ação de protesto ajuizado pelo sindicato, na condição de substituto processual, considerada a legitimidade ativa do sindicato para atuar na defesa de direitos individuais homogêneos. 2. Em relação à aplicação do protesto ao processo do trabalho, a questão não comporta mais discussão no âmbito desta Corte, uma vez que pacificado, por meio da Orientação Jurisprudencial 392 da SBDI-1, o entendimento de que “O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de 2015. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional, em razão da inaplicabilidade do § 2º do art. 240 do CPC de 2015 (S 2º do art. 219 do CPC de 1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT”. 3. Quanto à interrupção da prescrição, por meio da ação de protesto ajuizada pelo sindicato, na condição de substituto processual, a Orientação Jurisprudencial nº 359 da SBDI-1 desta Corte é no sentido de “a ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima ‘ad causam”. 3. No que se refere à legitimidade do sindicato para atuar em defesa dos substituídos, o posicionamento pacificado no TST, na linha do Supremo Tribunal Federal, é o de que as entidades sindicais profissionais detêm amplo espectro de atuação na defesa dos interesses das respectivas categorias, possuindo legitimidade para atuar como substitutas em processos cujas controvérsias recaiam sobre direitos coletivos, individuais homogêneos ou, ainda, subjetivos específicos. Precedentes. 4. Sob qualquer ângulo que se examine a matéria posta em discussão, a decisão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, o que atrai a aplicação do art. 896, § 7º, da CLT, c/c a Súmula 333/TST como óbices ao processamento do recurso. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ANUÊNIOS. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. O col. Tribunal Regional não adentrou no exame da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo em relação à pretensão dos anuênios. Limitou-se a registrar que “a questão se confunde com o mérito, não sendo o caso de se extinguir de plano o feito, no particular”. Conclui-se, pois, que o recurso de revista não alcança conhecimento pelas ofensas indicadas aos artigos 114, § 2º, da CR, 313, II, 614, § 3º, 619 e 872, parágrafo único, da CLT ou pela contrariedade às Súmulas 277 e 350 desta Corte, haja vista a impossibilidade de se demonstrar o cotejo analítico exigido pelo art. 896, § 1º-A, III, da CLT a partir de matérias não prequestionadas no trecho do v. acórdão regional. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. PRESCRIÇÃO DOS ANUÊNIOS. O entendimento desta Corte Superior é de que, quando os anuênios têm origem no contrato de trabalho ou em norma regulamentar, a ele aderem por força do artigo 468 da CLT, tornando-se norma legal, e assim, fazendo incidir a prescrição parcial. A prescrição é parcial porque não se trata de hipótese de alteração contratual por ato único do empregador, e, sim, de descumprimento de norma contratual, que previu direitos que se incorporaram ao contrato de trabalho. Precedentes. Decisão regional em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. O col. Tribunal Regional, no trecho destacado pelo recorrente, concluiu pela aplicação da prescrição parcial em relação à pretensão ao pagamento do auxílio-alimentação trazendo como delimitação apenas o fato de que não houve pedido de supressão do auxílio, mas somente de diferenças decorrentes de sua incorporação, pretensão que se renova mês a mês. Nenhuma das questões, fáticas ou jurídicas, suscitadas pelo reclamado em suas razões recursais, fora objeto de análise pelo Tribunal Regional, o que inviabiliza a configuração da ofensa aos dispositivos invocados, bem como da contrariedade apontada à Súmula 294/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS. É entendimento desta Corte Superior que os anuênios, quando assegurados inicialmente por norma regulamentar interna, devem ser incorporados ao contrato de trabalho do empregado, não podendo ser suprimidos por norma coletiva posterior, sob pena de se incorrer em afronta aos artigos 468 da CLT e 7º, VI, da CR e em contrariedade à Súmula 51, I/TST. Precedentes. No caso concreto, ficou delimitado no v. acórdão regional que o reclamante fora admitido em 1º/09/1983; que os anuênios tiveram origem no regulamento da empresa que previa os quinquênios e que, a partir de 1°/9/1983, o Banco os transformou em anuênios, havendo previsão de seu pagamento até o acordo coletivo de 1997/1998, não sendo mais renovado nos anos subsequentes. Decidiu, assim, o TRT que a supressão da parcela implicou alteração lesiva do contrato de trabalho, em afronta à regra do artigo 468 da CLT, o que ensejaria o direito às diferenças pleiteadas. No contexto em que solucionada a lide, o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, daí por que incidem o art. 896, § 7º, da CLT e a Súmula 333/TST como óbices ao processamento do recurso. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente